Tribunal: TJSP
Processo: 2278173-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Bloqueio de passaporte, cartões de crédito e da Carteira Nacional de Habilitação. Providências que se mostravam desarrazoadas, desnecessárias aos fins daquela fase e que nem se ajustavam à dicção do artigo 8o do CPC. Recurso improvido.